Tribunal: TJSP
Processo: 0009476-87.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0009476-87.2017.8.26.0577, da Comarca de São
José dos Campos, em que são apelantes FÁBIO PEREIRA DO
NASCIMENTO e WALTER WALDIR DORVANI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo de WALTER WALDIR DORAVANI
e deram parcial provimento ao recurso de FABIO PEREIRA DO
NASCIMENTO, a fim de reduzir as reprimendas que lhe foram
impostas para três anos, dois meses e três dias de reclusão, na
modalidade prisional intermediária, mais quatorze diárias, no
piso legal, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0009476-87.2017.8.26.0577 VOTO No 44852
Comarca: São José dos Campos (Controle no 402/2017)
Juízo de Origem: 5a Vara Criminal
Magistrada Sentenciante: Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Apelantes: FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO e
WALTER WALDIR DORVANI
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
FABIO
PEREIRA
DO
NASCIMENTO e WALTER WALDIR DORVANI,
inconformados com a r. sentença que os
condenou, o primeiro, às penas de três anos,
três meses e seis dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de dezesseis
dias-multa, no valor unitário mínimo, e, o
segundo, às reprimendas de dois anos e quatro
meses de reclusão, na modalidade prisional
aberta, mais onze diárias, no piso legal,
substituída a sanção corporal por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, por lapso
igual ao da condenação, e multa, no importe
de dez dias-multa, no valor unitário mínimo,

como incursos no artigo 342, § 1o, do Código
Penal, apelam (fls. 249, 253, 255/260 e
272/276), postulando absolvição, sob alegada
insuficiência probatória ou pela atipicidade da
conduta, ante a ausência de potencialidade
lesiva. FABIO requer, ainda, a redução das
penas impostas, a substituição da reprimenda
prisional por restritivas de direitos e a adoção
do regime inicial aberto.
Contra-arrazoados os apelos
(fls. 279/283), em seu parecer a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos (fls. 302/305).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória
que, “no dia 19 de outubro de 2016, por volta
das 15h00min, na sala de audiências da 2a
Vara Criminal, no Fórum de São José dos
Campos, situado na Avenida Salmão no 678,
no Jardim Aquarius, nesta cidade e Comarca,

FÁBIO PEREIRA DO NASCIMENTO e WALTER
WALDIR
DORVANI,
qualificados
respectivamente a fls. 45 e 60, fizeram
afirmações falsas como testemunhas em
processo judicial, sendo que os crimes foram
cometidos com o fim de obter prova destinada
a produzir efeito em processo penal” (fls. 88).
Apura-se da exordial que “Higor Ferreira Diniz foi denunciado e
processado como incurso nas penas do artigo
33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei no 11.343/06, nos autos do processo
que tramitou na 2a Vara Criminal desta
comarca,
sob
o
no
0017527-24.2016.8.26.0577,
tendo
sido
condenado, decisão que foi confirmada em
segunda
instância.
Naqueles
autos,
os
denunciados foram arrolados pela Defesa
como testemunhas e ouvidos na data já
mencionada, ocasião em que apresentaram
versões que restaram isoladas, completamente diferentes da versão apresentada pelas demais testemunhas
ouvidas durante a instrução, evidenciando-se

que
apresentaram
versões
falsas
para
beneficiar o acusado Higor Ferreira Diniz”
(fls. 88/89).
Desde logo, mister salientar
que, de acordo com as cópias acostadas aos
autos (fls. 07/16), o feito no qual ocorreu o
ilícito ora examinado foi julgado em 24 de
janeiro de 2017, tendo a ação sido julgada
procedente, a fim de condenar Higor Ferreira
Diniz às penas de cinco anos e dez meses de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado,
e
pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso
no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III,
ambos da Lei no 11.343/06. Portanto, não há
mais a possibilidade de se concretizar o
preceito do § 2o do artigo 342 do Código Penal.
Isto posto e compulsados os
presentes autos, tem-se que a condenação dos
acusados era de rigor e deve prevalecer.
Bem
provadas
autoria
e
materialidade delitiva (fls. 07/30, 81/82, 220,
221 e arquivos audiovisuais).
Em
ambas
as
etapas
da

persecução penal (fls. 52, 222 e arquivo
audiovisual), FABIO “ratificou seu depoimento
proferido
nos
autos
do
processo
acima
mencionado. Disse que realmente ouviu o
momento
em
que
os
agentes
policiais
forçaram Rafael a indicar o acusado Higor
como sendo o traficante de quem comprara a
droga. Alegou que em nenhum momento teve
a intenção de apresentar versão inverídica
dos fatos na tentativa de ajudar Higor, que é
seu amigo. Mencionou que os policiais chegaram no local com dois veículos
descaracterizados, um Punto vermelho e um
Honda
preto.
Em
juízo
reproduziu
praticamente a mesma versão” (fls. 235).
A seu turno, WAGNER (fls.
68/69, 223 e arquivo audiovisual) “também
ratificou sua versão apresentada no processo
penal da 2.a Vara Criminal, na qualidade de
testemunha da defesa de Higor. Asseverou
que não ouviu o momento em que os policiais
forçaram Rafael a indicar o acusado Higor
como traficante de quem aquele comprara a
droga.
Estava
no
local
dos
fatos
na

companhia de conhecidos para agendarem
uma
partida
de
futebol
no
centro
poliesportivo. Os policiais chegaram ao local
descaracterizados,
em
um
veículo
Volkswagen/Parati. Os abordados estavam ali
para consumir entorpecentes e Rafael foi
abordado na saída. Em nenhum momento
teve
a
intenção
de
apresentar
versão
injurídica sobre os fatos na tentativa de
beneficiar
Higor,
que
somente
é
seu
conhecido. Não tem antecedentes criminais
(fls. 68). Viu os policiais chegando em uma
Blazer
ou
Parati.
Em
juízo
também
reproduziu a mesma versão” (fls. 235/236).
Os
policiais
civis
Daniel
Aparecido Santos Alvarenga (fls. 220 e arquivo
audiovisual) e Marcelo de Andrade Cunha (fls.
221 e arquivo audiovisual) “informaram, nas
duas fases daquele procedimento, que após
recebimento de denúncia anônima, dirigiram-
se ao centro poliesportivo desta cidade e
realizaram campana. Avistaram Higor realizando trocas típicas de tráfico de
drogas, pois visualizaram que ele buscava

algo dentro de um buraco, próximo a um
poste de luz. Após a terceira venda realizada
por
Higor,
realizaram
a
abordagem
juntamente com o usuário, de nome Rafael.
Nesta ocasião, apreenderam a quantia de
R$15,00 em poder de Higor e duas porções de
maconha com Rafael. Ainda, junto ao poste
de luz, apreenderam mais dez porções de
maconha, embaladas de forma idêntica às
que foram apreendidas com o usuário Rafael.
Nestes autos o policial Daniel não se recordou
da prisão devido à grande quantidade de
ocorrências
naquele
local,
mas
Marcelo
reproduziu o momento da abordagem do
acusado Higor, que acabou sendo condenado
por tráfico” (fls. 236).
Outrossim,
restou
comprovado nos autos do Processo-crime no
0017527-24.2016.826.0577 que Higor Ferreira
Diniz, em 27 de junho de 2016, por volta das
17h, no “Centro Poliesportivo”, sito na Praça
Bahia de São Salvador, no 342, Jardim Vale do
Sol, cidade e Comarca de São José dos
Campos, vendeu e tinha em depósito, sem

autorização, para fins de tráfico, dez porções
de “maconha”, substância capaz de causar
dependência física e psíquica.
Como bem salientou o douto
Promotor de Justiça oficiante em Primeira
Instância, “além de os depoimentos prestados
pelos apelantes terem sido completamente
divergentes do relato dos policiais civis, há
várias contradições entre o que afirmado em
juízo por Fábio e Walter, seja em relação ao
local onde seria realizada a partida de
futebol, bem como no que se refere ao número
de policiais que os abordaram e veículos
utilizados por esses últimos na ocasião, do
que se evidencia que não estavam no local da
prisão em flagrante de Higor, bem como que
fizeram afirmações falsas em seus depoimentos prestados nos autos no
0017527-24.2016.8.26.0577” (fls. 284/285).
Assim,
não
trouxeram
os
acusados qualquer prova que pudesse ilidir
suas responsabilidades, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pelas
defensorias.

A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
A esta altura, aliás, descabe
falar-se
na
atipicidade
da
conduta,
por
ausência de potencialidade lesiva, sob a
alegação de que “o testemunho do réu, falso
ou não, não teve qualquer relevância jurídica,
uma vez que não foi utilizado pelo juiz para
qualquer finalidade útil ao processo” (fls.
274) ou “inexistiu lesividade à administração
da justiça, na medida integrar inquérito
válido, e ou redundou em processo judicial,
tem-se, que inexistente crime” (sic - fls. 258).
Com efeito, para a tipificação
do delito, não é necessário que o depoimento
falso influencie na decisão final dos autos.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

Falso testemunho
Artigo
342, § 1o, do Código Penal

Acervo
probatório
que
justifica a procedência da
ação
penal

Autoria
e
Materialidade
comprovadas

Dolo
caracterizado

Vontade livre e consciente de
prestar depoimento contrário
à
verdade,
sabendo
da
diversidade entre a narração
e os fatos
Absolvição por
ausência de potencialidade
lesiva

Descabimento

Crime
formal

O
falso
testemunho se consuma com
a
simples
prestação
do
depoimento
falso,
sendo
irrelevante se influi ou não
no desfecho do processo

Pena Dosimetria Novatio
legis in pejus
De rigor a
redução da pena, eis que o
delito fora praticado antes
da alteração legislativa que
elevou a pena cominada ao

tipo APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP,
AC
3012508-80.2013.8.26.0224,
Rel.
Des.
SILMAR
FERNANDES, 9a Câmara de
Direito
Criminal,
j.
em
31/01/2019,
DJ
03/02/2019)
“Apelação Criminal. Falso testemunho em processo penal. Prova segura. Alegação de ausência de
influência no desfecho da
ação penal e de falta de
potencialidade
lesiva.
Afastamento. Crime formal.
Comprovado que o agente,
chamado a depor na condição de testemunha comprometida, mentiu em
juízo, negando a ocorrência
de
fato
juridicamente
relevante ao processo penal,

com plena ciência acerca do
seu comportamento de faltar
com a verdade, correta sua
condenação.
APELO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
AC
0025538-20.2009.8.26.0114,
Rel. Des. MARCOS CORREA,
6a
Câmara
de
Direito
Criminal, j. em 07/06/2018,
DJ 11/06/2018)
No tocante às reprimendas e
ao regime prisional impostos a WALTER,
verifica-se que foram criteriosamente dosados,
observadas as especificidades do caso concreto
e de acordo com o livre e prudente
convencimento do MM. Juízo de Primeiro
Grau.
Nada há, portanto, a ser
reparado.
Relativamente
às
sanções
impostas a FABIO, a r. sentença demanda
reparo.
Inicialmente,
sopesadas
as

diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
notadamente “sua má conduta social e por
duas de suas condenações” (fls. 238), foi a
pena-base fixada em 1/5 (um quinto) acima do
patamar mínimo cominado à espécie, qual
seja, dois anos, quatro meses e vinte quatro
dias de reclusão e pagamento de doze dias-
multa.
Entretanto,
compulsada
a
folha de antecedentes de fls. 95/101 e
certidão criminal de fls. 109/111, verifica-se
que FABIO ostenta apenas uma condenação
que caracteriza mau antecedente (Ação Penal
no 0780587-71.2009.8.26.0577 da 1a Vara
Criminal da Comarca de São José dos Campos
fls. 110) e outra que configura reincidência
(Processo-crime
no
0053810-51.2013.8.26.0577
do
Juizado
Especial Criminal da Comarca de São José dos
Campos
fls. 109), a qual deverá ser
considerada na segunda etapa da dosimetria.
Dessarte, fixa-se a pena-base
em 1/6 (um sexto) acima do piso legal, qual
seja, dois anos e quatro meses de reclusão

mais onze diárias.
Na segunda etapa do cálculo,
presente a agravante da reincidência (Processo-
crime
no
0053810-51.2013.8.26.0577
do
Juizado Especial Criminal da Comarca de São
José dos Campos
fls. 109), mantém-se o
acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando as
sanções, até aqui, dois anos, oito meses e
vinte dias de reclusão e pagamento de doze
dias-multa.
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, reconhecida a majorante do
§ 1o do artigo 342 do Código Penal, permanece
o aumento de 1/6 (um sexto), restando as
reprimendas definidas em três anos, dois
meses e três dias de reclusão mais quatorze
diárias, no piso legal.
A
seguir,
ausentes
os
requisitos do artigo 44, incisos II e III, do
Código Penal e não se mostrando socialmente
recomendável a concessão da benesse, deixa-
se de substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Finalmente,
quanto
ao

regime prisional imponível à espécie, correta a
adoção da modalidade inicial semiaberta,
tendo em vista o quantum de pena ora
aplicado, o mau antecedente (Ação Penal no
0780587-71.2009.8.26.0577
da
1a
Vara
Criminal da Comarca de São José dos Campos
fls. 110) e a reincidente (Processo-crime no
0053810-51.2013.8.26.0577
do
Juizado
Especial Criminal da Comarca de São José dos
Campos fls. 109) ostentados pelo agente.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo de WALTER WALDIR
DORAVANI e dá-se parcial provimento ao
recurso de FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO,
a fim de reduzir as reprimendas que lhe foram
impostas para três anos, dois meses e três
dias de reclusão, na modalidade prisional
intermediária, mais quatorze diárias, no piso
legal, mantida, no mais, a r. sentença.
GUILHERME G. STRENGER
Relator